Tribunal: STF
Processo: Rcl 84677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.  LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE.  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nelson Antkiewicz, em face de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no Processo nº 1053492-64.2024.8.11.0001, pela qual teria sido contrariado o entendimento desta Corte externado no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.

    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação em que se pleiteia o pagamento de diferença do adicional insalubridade, por alteração na sua base de cálculo. Informa que o juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, em decisão que foi alvo de recurso inominado interposto pelo município, ao qual foi dado provimento. Expõe que interpôs sucessivos recursos, sem êxito em reverter a decisão impugnada.

    3. Alega que houve reconhecimento espontâneo do ente federativo em relação ao pagamento do adicional, culminando no seu percebimento pelo reclamante nos anos de 2020 e 2021. Sustenta que o acórdão reclamado violou o que estabelecido no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, determinando-se a cassação do ato impugnado, em observância ao paradigma indicado. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.

    5. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

    10. Constata-se, da decisão impugnada, que a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso de agravo interno em recurso inominado interposto pelo ora reclamante. Confira-se os fundamentos constantes na ementa do acórdão reclamado (grifos nossos):

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 
    1. O adicional de insalubridade depende de comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos, cabendo ao autor o ônus da prova (CPC, art. 373, I). No caso, os Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (2019 e 2023) atestam inexistência de insalubridade, não tendo o servidor produzido provas robustas capazes de infirmar tais conclusões. 
    2. Laudos técnicos elaborados por profissional habilitado gozam de presunção de validade e somente podem ser afastados mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu. 
    3. Ainda que se cogitasse da existência de insalubridade, inexiste norma municipal que fixe o vencimento básico como base de cálculo. A legislação local (LC 01/2002, arts. 56, 65, 66 e 68) apenas prevê o direito ao adicional, remetendo sua regulamentação a lei específica, a qual não foi editada. 
    4. A fixação judicial de base de cálculo para vantagens funcionais configura aumento de vencimentos por decisão judicial, vedado pelas Súmulas Vinculantes nº 4 e 37 do STF, além de afrontar a separação dos poderes (CF, art. 2º c/c art. 37, X). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Recurso improvido. 
Tese de julgamento: 
    1. O servidor público somente faz jus ao adicional de insalubridade mediante comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos, ônus que lhe incumbe. 
    2. Laudos técnicos de condições ambientais de trabalho possuem presunção de validade e só podem ser afastados mediante prova robusta em contrário. 
    3. Na ausência de norma municipal específica, não cabe ao Poder Judiciário fixar base de cálculo diversa do salário-mínimo para o adicional de insalubridade, sob pena de violação à separação dos poderes.”

    11. Com efeito, é preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.

    12. Analisou-se, na ocasião, a recepção do art. 3º da Lei Complementar paulista nº 432, de 1985, que determinava que “o adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos”.

    13. Naquele caso, dois policiais militares do Estado de São Paulo ajuizaram ação contra a Fazenda Pública paulista na qual pleiteavam a obrigação de fazer consistente em utilizar como base de cálculo do adicional de insalubridade o valor total da remuneração por eles recebida. Sustentavam que o art. 3º da Lei Complementar estadual não fora recepcionado pelo art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, parte final que possui a seguinte redação (grifos acrescentados):

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
IV - salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim."

    14. O pedido foi julgado improcedente, mantendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a sentença. Os policiais militares, então, interpuseram recurso extraordinário, reiterando a argumentação de não recepção da lei paulista, anterior à Constituição da República.

    15. A Relatora do feito neste Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, concluiu que efetivamente o dispositivo legal questionado não fora recepcionado pela atual Constituição que veda “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória” (RE nº 565.714/SP, p. 1.213).

    16. Contudo, entendeu ser necessário definir como seria calculado o adicional de insalubridade, naquele caso concreto, uma vez que a declaração de não recepção da lei paulista não poderia importar na extinção do benefício pago aos então recorrentes.

    17. Assim, foi definido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 30/04/2008, que, “em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso - e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes - haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração" (RE nº 565.714/SP, p. 1.221).

    18. Na mesma data, foi aprovado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.

    19. Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, para além da questão fática que diz respeito à inexistência de laudos técnicos que atestem a condição insalubre, a Turma Recursal não se distanciou da Súmula Vinculante nº 4 do STF ao concluir que, muito embora a lei municipal não tenha fixado base de cálculo para o adicional, sua alteração pelo poder judiciário implicaria em aumento de vencimentos, hipótese que se contrapõe aos enunciados nº 4 e nº 37 da Súmula Vinculante. 

    20. Observo que contrariamente ao alegado pelo reclamante, o órgão reclamado observou estritamente os enunciados vinculantes desta Corte Superior.

    21. Dessa forma, não é possível afirmar que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem implica ofensa ao teor do enunciado n° 4 da Súmula do STF, na medida em que a autoridade reclamada, longe de atuar como legislador positivo, limitou-se à interpretar a lei municipal frente às peculiaridades do caso concreto. Ainda que se entendesse juridicamente equivocada a interpretação dada ao dispositivo legal, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, como violadora da jurisprudência vinculante desta Corte, ora em apreço.

    22. Esse entendimento foi adotado pela Primeira Turma desta Corte em caso idêntico ao que ora se analisa:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO.
 I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. 
II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. 
III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação.”
(Rcl nº 57.922-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/10/2023 e p. 19/12/2023).

    23. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    24. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    25. Adverte-se que, caso a parte reclamante insista na interposição de qualquer recurso, deverá juntar aos autos instrumento de procuração, devidamente firmado, em nome do advogado que a assiste, sob pena de não conhecimento.

    26. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. Sem honorários conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.

Publique-se.

Brasília, 4 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator